Tribunal: TJDFT
Processo: 0005509-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LAD (CONSUMO PESSOAL). IMPOSSIBILIDADE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO ART. 33, § 4o, DA LAD. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. PENA REDIMENSIONADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A norma insculpida no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal assegura a inviolabilidade do domicílio, mitigando-a nos casos de desastre para prestar socorro, durante o dia por determinação judicial e, na situação de flagrante delito, prescindindo, por conseguinte, de autorização ou apresentação de prévio mandado de busca e apreensão para ingresso no domicílio. 1.2. O col. Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 280 da sistemática de repercussão geral, por maioria, fixou a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616).
2. Considerando a situação flagrancial e, verificada justa causa a amparar a entrada dos policiais na residência do réu, ainda que sem consentimento de morador e sem autorização judicial, não se verifica ilegalidade na busca domiciliar e consequente ilicitude das provas.
3. O delito de tráfico de drogas é equiparado a hediondo, considerado de perigo abstrato, pouco importando a quantidade do entorpecente destinado à venda, de modo que o princípio da insignificância não incide na espécie. 3.1. Não há falar em mínima ofensividade da conduta relativa ao tráfico de drogas em razão da pouca quantidade apreendida, pois todo delito associado a entorpecentes, independentemente de sua gravidade, constitui risco potencial para a sociedade.
4. Restando evidenciado a venda de droga realizada pelo réu, bem assim o depósito em sua residência, é incabível o pedido de absolvição por insuficiência probatória pela prática do tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), bem como a desclassificação da conduta para o art. 28 da LAD.
5. Não implica bis in idem a utilização concomitante da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena e como circunstância apta a afastar a causa especial de diminuição da pena, prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico privilegiado), porquanto o impedimento do privilégio advém da literalidade do próprio dispositivo legal.
6. O col. STJ vem firmando o entendimento de que o réu faz jus à atenuante da confissão espontânea quando houver admitido a autoria delitiva perante a autoridade, independentemente de a confissão ser usada pelo juiz como um dos fundamentos para a condenação, ainda que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada em juízo.
7. Recurso parcialmente provido.